Tribunal: CARF
Processo: 10880.925932/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.925932/2012-02
RESOLUÇÃO
3101-000.554 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COBASI COMÉRCIO DE PROD BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto, para fins de exposição dos fatos que originaram o presente litígio, o relatório
constante do acórdão recorrido, o qual transcrevo a seguir:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação,
Dcomp
no
36259.36807.081209.1.3.04-1300, transmitida em 08/12/2009, de crédito
decorrente de pagamento indevido de Cofins (5856) de 01/2009, realizado em
25/02/2009, no valor original de R$ 133.624,42.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.554 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925932/2012-02
2
A compensação foi homologada parcialmente, nos termos do despacho
decisório que segue reproduzido:

A recorrente contesta a decisão alegando que o débito compensado nesta
compensação já se encontra quitado. Nesse sentido informa:
- na data de 21/08/2009, através da Dcomp no 04996.23034.210809.1.3.04-
1235, foi solicitada compensação do valor de R$ 133.624,42 referente a Cofins de
01/2009 pago a maior, que corrigido importou em R$ 167.204,19; tal valor foi
compensado com o valor a pagar da Cofins não cumulativa referente 07/2009,
cujo pagamento foi efetuado em 25/08/2009; acrescenta que, portanto, na data
da transmissão dessa Dcomp o débito não se encontrava vencido;
- a Dcomp no 04996.23034.210809.1.3.04-1235 não foi homologada, pois o
crédito (pagamento de Cofins referente a 01/2009) não foi localizado, devido a
erros no preenchimento da Dcomp;
- em 08/12/2009, apresentou a Dcomp no 36259.36807.081209.1.3.04-
1300, informando os mesmos dados da Dcomp anterior, alterando a data da
transmissão;
- a Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da Dcomp
no 04996.23034.210809.1.3.04-1235, protocolada em 10/12/2009, não foi
recebida pelo decurso do prazo na entrega da manifestação e foi enviada para
arquivo; quitou o débito objeto do Processo de Cobrança gerado (no
10880.657.960/2009-88), o que foi feito em 31/01/2012; o débito apurado pelo
Despacho Decisório 849887906 em 23/10/2009, no valor de R$ 187.084,76, foi
atualizado para pagamento em 31/01/2012, importando no recolhimento de R$
239.921,28; esse valor recolhido em 31/01/2012 foi objeto de pedido de
compensação por pagamento indevido ou a maior, através da per/dcomp no
30355.30271.210312.1.3.04-0089, transmitida em 21/03/2012, sendo o valor
compensado no recolhimento da Cofins não cumulativa referente período de
apuração 01/2012, recolhida em 25/02/2012.
Daí conclui que o débito informado no Despacho Decisório, de no
020815509, referente recolhimento a menor da Cofins não cumulativa referente
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.554 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925932/2012-02
3
ao período de apuração 07/2009 não mais existe tendo sido totalmente recolhido
em 31/01/2012. E que “o recolhimento total do débito da COFINS não-cumulativa
referente julho/2009 o saldo devedor constante do Processo de Cobrança de no
10880.925.932/2012-02, deixa de existir motivo pelo qual deve ser cancelado,
sendo o crédito objeto do pedido liberado para compensação”.
Requer acolhimento.
É o relatório.
Em seguida, a manifestação de inconformidade apresentada pela empresa
recorrente foi julgada improcedente pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil (DRJ) de Florianópolis, sob o fundamento de que o crédito discutido havia sido utilizado
em pedido de compensação anterior, cujo saldo não fora reconhecido pela autoridade fiscal.
Após ser devidamente intimada da decisão, a recorrente interpôs recurso
voluntário, reiterando os argumentos expostos na defesa preliminar, com o objetivo de impugnar
os fundamentos adotados pelo juízo a quo, oportunidade em que também apresentou provas
destinadas à elucidação dos fatos controvertidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário
interposto pela recorrente e determino seu regular processamento.
Desde já, verifico que o processo ainda não se encontra apto para julgamento de
mérito
De um lado, o juízo a quo sustentou que a declaração de compensação não foi
homologada em razão da insuficiência do crédito, conforme se depreende do seguinte trecho da
decisão:
Ocorre, porém, que o presente processo não trata da procedência ou não
do débito informado em Dcomp – este que é o informado pela interessada em sua
DCTF, assim constando do despacho decisório -, mas do crédito utilizado para
quitá-lo. Desta feita, nada há o que aqui se dizer sobre o débito informado por
não ser este o objeto do presente processo.
Note-se, entretanto, que à data da apresentação da presente Dcomp, o
débito de Cofins de 07/2009 (no valor de R$ 167.204,19, com vencimento em
28/08/2009)
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.554 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925932/2012-02
4
nesta informado se encontrava inadimplido, haja vista, como informa a
interessada, a Dcomp no 04996.23034.210809.1.3.04-1235, através da qual esta o
teria compensado anteriormente, não foi homologada
A recorrente, por sua vez, alega ter formalizado pedido de cancelamento da Dcomp
no 36259.36807.081209.1.3.04-1300 perante a autoridade fiscal competente, sendo o respectivo
crédito posteriormente objeto de nova compensação por meio da entrega da Dcomp no
30355.30271.210312.1.3.04-0089.
Diante dos fatos narrados e com fundamento no princípio da verdade material,
converto o julgamento em diligência, determinando a remessa dos autos à Unidade de Origem
para adoção das seguintes providências:
a) Informe se o pedido de cancelamento da compensação
36259.36807.081209.1.3.04-1300 foi deferido, juntando aos autos o respectivo ato administrativo;
e,
b) Confirme a quitação do débito em discussão mediante DARF ou nova Dcomp;
c) Se necessário, intime-se a recorrente para prestar esclarecimentos ou apresentar
documentos complementares;
d) Concluída a diligência, deverá ser elaborado Relatório Conclusivo, com a devida
ciência à recorrente, que poderá se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem
manifestação, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 226
DF CARF MF
Original